Tribunal: TJDFT
Processo: 0715478-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0715478-06.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANTINO BARBOSA DE ALMEIDA FILHO AGRAVADO: RAFAEL DE PAULA SOUSA D E S P A C H O Tendo em vista o Dever de Diálogo ou Consulta cometido ao Relator, manifeste-se o agravante sobre a preclusão das matérias aventadas no recurso, porquanto tanto a Decisão de ID 78853897 a qual deferiu a penhora do valor de R$ 27.974,71, restou preclusa (ID 85071129), quando a Decisão em Liquidação (ID 42948554) a qual estabeleceu o percentual de 80% (oitenta por cento) questionado. Prazo: 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Desembargador Eustáquio de Castro Relator